Tribunal: TJDFT
Processo: 0713577-57.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C PEDIDO DE INCLUSÃO EM INVENTÁRIO. NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.015.975/SP, relatado pela eminente Ministra Nancy Andrighi, firmou entendimento no sentido de que “a ação de reconhecimento de união estável c/c partilha de bens reveste-se de natureza pessoal, de modo que se aplica o prazo prescricional vintenário, que deve ser contado a partir da ruptura da vida em comum, de acordo com o artigo 177 do CC/16, vigente à época da abertura da sucessão”.
2. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável com pedido de partilha de bens possui natureza pessoal, sendo aplicável o prazo prescricional decenal, de acordo com o artigo 205 do Código Civil, quando já decorrido mais da metade do lapso temporal previsto na lei revogada, na data da entrada em vigor do novo Código Civil.
3. Verificado que entre a data em que se encerrou a convivência e a data da propositura da demanda houve transcurso de prazo superior a 10 (dez) anos, mostra-se correto o reconhecimento da prescrição da pretensão de reconhecimento e dissolução da união estável, cumulada com pedido de inclusão em inventário.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.